Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-63.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004772-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 934.268.871-34 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004772-63.2024.8.11.0002.

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrido:
MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –
SOMA DE
PARCELAS EM DESACORDO COM A RENDA MENSAL DA CONSUMIDORA – DESCONTO DIRETO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – COMPROVADO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – PARTE RECLAMADA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228993182, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
dano moral,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda,
determinou
que a parte reclamada limite as parcelas a título de empréstimo consignado à
margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento)
, impondo multa fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a condenação em danos morais não seguiu os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
as instituições financeiras, conforme dispõe a Lei nº 10.820/2003, estão autorizadas a celebrarem contato de mútuo, tendo como forma de recebimento o desconto diretamente da folha de pagamento do contratante,
limitado a 30%, desde que seja a ele proporcionado taxas de juros diferenciadas, diante do reduzido grau de inadimplência
.
(...)

Todavia, esta regra não se aplica aos créditos em que a instituição financeira não proporciona ao mutuário taxas diferenciadas, mesmo com expressa autorização contratual.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que os contratos celebrados entre as partes correspondem à Empréstimo consignado, Empréstimo bancário e Cartão de crédito (ID 141028141), conforme confessado na inicial.

Cumpre mencionar que o contrato de cartão de crédito dispõe expressamente a não autorização do débito em conta da fatura vencida (ID 141027588).

Ademais,
restou evidenciado a falha na prestação de serviços da parte reclamada, ao disponibilizar empréstimo consignado quando a consumidora já estava com 30% do valor do benefício previdenciário comprometido
(cf. ID 141028150).

Com isso, nota-se que há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inobservância, por parte do banco réu, do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável da autora.

Nesse sentido, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que não observou o limite consignável da parte autora e procedeu a descontos superiores aos permitidos no benefício previdenciário da demandante
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E DE 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie,
o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos
, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), respeitados esses percentuais a manutenção dos descontos na forma ajustada é medida que se impõe.
(TJMT - N.U 0000598-22.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024